Tribunal: TRF3
Processo: 5003368-10.2020.4.03.6143
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2025-01-15

Inteiro teor:
561/907)

5003368-10.2020.4.03.6143

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003368-10.2020.4.03.6143

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: SONIA MARIA MASSARO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANGELO BUENO DE OLIVEIRA - SP313885-A

APELADO: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - SP39768-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO DA COSTA ALVES - RJ102800-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GILBERTO PICOLOTTO JUNIOR - MS13673-A

ASSISTENTE: PAULO ROGERIO DA SILVA CAETANO

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO NO ÂMBITO DO SFH. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS. TABELA PRICE. JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO HABITACIONAL E TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA OU ILEGALIDADE. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento imobiliário celebrado com instituição financeira. A agravante sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático e a existência de abusividade em cláusulas contratuais relativas ao sistema de amortização pela Tabela Price, taxa de juros, cobrança de seguros habitacionais (MIP/DFI), tarifa de administração e indexação por IGP-M, além de alegar onerosidade excessiva agravada pelo contexto econômico da pandemia.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o julgamento monocrático da apelação pelo relator com fundamento em jurisprudência dominante; e (ii) estabelecer se as cláusulas do contrato de financiamento imobiliário relativas à Tabela Price, juros remuneratórios, seguro habitacional e tarifa de administração configuram abusividade ou onerosidade excessiva apta a justificar a revisão contratual.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, IV e V, do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente recurso quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência dominante, entendimento consolidado pela Súmula 568 do STJ e pela prática dos tribunais superiores.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, mas a mera existência de contrato de adesão não implica, por si só, abusividade das cláusulas contratuais.

O sistema de amortização pela Tabela Price é admitido pela jurisprudência e não configura, por si só, prática ilícita ou capitalização abusiva de juros.

A taxa de juros remuneratórios pactuada, nominal de 13,0859% ao ano e efetiva de 13,9000% ao ano, não se mostra excessiva nem superior à média de mercado, sendo insuficiente a mera superação do limite de 12% ao ano para caracterizar abusividade, conforme entendimento consolidado na Súmula 382 do STJ.

A cobrança de tarifa de administração e de seguro habitacional encontra previsão expressa no contrato e decorre da própria natureza do financiamento imobiliário no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, inexistindo prova de venda casada, vício de consentimento ou cobrança abusiva.

A revisão contratual fundada na teoria da imprevisão exige demonstração concreta de desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de fato imprevisível que gere vantagem excessiva ao credor, circunstância não comprovada no caso concreto.

Ausente prova de ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, deve prevalecer a força obrigatória do contrato regularmente celebrado entre as partes.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O relator pode decidir monocraticamente recurso quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC e da Súmula 568 do STJ.

A utilização da Tabela Price em contratos de financiamento imobiliário não configura, por si só, abusividade ou capitalização ilícita de juros.

A revisão de contrato de financiamento imobiliário exige prova concreta de abusividade ou de desequilíbrio econômico-financeiro, não sendo suficientes alegações genéricas de onerosidade excessiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o e 11, 927 e 932, IV e V; CPC, art. 98, §3o; Lei no 8.692/1993, art. 25; Decreto-Lei no 70/1966, arts. 20 e 21.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 568; TRF3, Apelação Cível no 5002465-10.2022.4.03.6335, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 15.1.2025; TRF3, Apelação Cível no 5000571-18.2024.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Diana Brunstein, j. 8.11.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003368-10.2020.4.03.6143

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: SONIA MARIA MASSARO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANGELO BUENO DE OLIVEIRA - SP313885-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - SP39768-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO DA COSTA ALVES - RJ102800-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GILBERTO PICOLOTTO JUNIOR - MS13673-A

APELADO: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ASSISTENTE: PAULO ROGERIO DA SILVA CAETANO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto por SONIA MARIA MASSARO contra decisão (ID 350115481) que negou provimento à apelação, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em síntese, a agravante sustenta que a decisão monocrática que negou provimento à apelação deve ser reformada, pois não seria cabível o julgamento individual pelo relator com fundamento em suposta jurisprudência dominante, diante da existência de questões jurídicas relevantes e controvertidas no caso concreto. Argumenta que a controvérsia exige análise colegiada, especialmente quanto à possível abusividade de cláusulas contratuais em financiamento imobiliário, envolvendo a aplicação do IGP-M, juros remuneratórios, seguros MIP/DFI e tarifa administrativa, bem como a ocorrência de onerosidade excessiva do contrato, agravada pelo contexto econômico da pandemia. Ao final, requer o afastamento do julgamento monocrático e a submissão da apelação ao órgão colegiado (ID 352616495).

A agravada apresentou contrarrazões (ID 353033852).

Por fim, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

(...)

Decido.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 932, possibilita o julgamento unipessoal observando-se o caráter vinculante dos precedentes (artigo 927 do NCPC).

A princípio, a interpretação normativa literal do artigo 932, incisos IV e V, induz o julgador à conclusão de que somente em relação aos temas que já são objeto dos precedentes ali enumerados poderiam ser apreciados monocraticamente.

A prática dos tribunais superiores, bem como a consideração dos princípios que informam o sistema processual brasileiro, conduzem, todavia, a conclusão diversa, no sentido de que as hipóteses do artigo 932 abrangem também as matérias que já sejam objeto de jurisprudência dominante nos tribunais superiores ou no próprio tribunal.

Com efeito, a Súmula 568 do STJ dispõe que "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema" (CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016). A referida Súmula continua sendo aplicada pelo STJ na vigência do NCPC (precedentes: AgInt no AREsp n. 2.006.173/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022; AgInt no REsp n. 1.899.941/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.).

O STF também adota este entendimento (precedentes: AR 2882 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042DIVULG 04-03- 2022PUBLIC 07-03-2022; ARE 1260087 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044DIVULG 08-03-2021PUBLIC 09-03-2021)

Note-se que o julgamento monocrático não enseja qualquer prejuízo às partes e tampouco ofende o princípio da colegialidade, mormente considerando a possibilidade de interposição de agravo interno contra a referida decisão, cabendo ressaltar, por outro lado, que a utilização deste instituto processual se coaduna com os princípios da eficiência, economia e celeridade processuais, na medida em que filtra os recursos com baixa probabilidade de acolhimento, já que calcado em jurisprudência dominante no tribunal ou nas Cortes Superiores, contribuindo para a redução do tempo de julgamento da demanda e do custo inerente à movimentação da máquina judicial.

Nesta senda, entendo pela possibilidade de ampliação interpretativa das hipóteses previstas no artigo 932, incisos IV e V, Código de Processo Civil de 2015, de modo que a autorização para as decisões unipessoais em sede recursal não fique restrita à literalidade da redação constante do dispositivo em comento, que demanda a existência de julgados de aplicação cogente. De fato, a interpretação teleológica da norma permite a compreensão de que está autorizada a prolação de decisão monocrática quando houver jurisprudência dominante sobre o tema.

Viável, portanto, o julgamento das presentes apelações por decisão monocrática, com fulcro no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Isso posto, cinge-se a discussão à análise de necessidade de revisão das cláusulas de contrato de financiamento imobiliário pactuado entre as partes.

Conforme prevê a Súmula no 297 do C. Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, pelo qual se conclui pela sua aplicabilidade ao caso em comento. Entretanto, não basta que um contrato seja de adesão para que suas cláusulas sejam consideradas abusivas ou ilegais. É necessário que tais vícios sejam devidamente comprovados, o que não foi efetuado pelos apelantes no caso em comento, senão vejamos.

Inicialmente, alega a recorrente que o sistema de amortização adotado no contrato firmado com a recorrida é abusivo e representa capitalização composta, a qual é vedada pelo ordenamento jurídico. Além disso, sustenta que a informação relativa à taxa de juros aplicada não restou devidamente explícita, o que representa violação de seus direitos consumeristas.

Entretanto, é possível constatar, através da documentação juntada aos autos (ID 346809177), que as cláusulas referentes às taxas de juros pactuadas foram expostas de forma nítida, inclusive mediante a exibição das taxas de juros nominal e efetiva. Sendo assim, não há que se falar em qualquer ilegalidade.

Inicialmente, ao consultar o contrato de financiamento imobiliário ora sob discussão, verifico que o sistema de amortização pactuado foi o da Tabela PRICE, bem como que os juros remuneratórios foram fixados no percentual nominal de 13,0859% ao ano e percentual efetivo de 13,9000% ao ano (346809177– fls.39-40). Tais percentuais não exorbitam a média de mercado e tampouco os parâmetros legais.

O art. 25 da Lei no 8.692/93 dispõe que a taxa máxima de juros será de 12% (doze por cento) ao ano. Além disso, já foi estabelecido pelo C. STJ, através da Súmula no 382, que a taxa de juros remuneratórios superior a este percentual não implica, por si só, em abusividade, sendo necessária comprovação concreta nesse sentido, notadamente diante de comparação com outras taxas de juros em operações semelhantes, o que não ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido, jurisprudência da C. 2a Turma deste E. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. REVISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CDC. SISTEMA PRICE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGURO.

- Dificuldades financeiras não são motivos jurídicos para justificar o inadimplemento de obrigações livremente assumidas pelo devedor-fiduciante, porque a alteração do contrato exige voluntária e bilateral acordo de vontade. Também não há legislação viabilizando inadimplência por esse motivo, do mesmo modo que essa circunstância unilateral não altera o equilíbrio do que foi pactuado entre as partes.

- O C. STJ já decidiu quanto à aplicabilidade do CDC nos contratos firmados no âmbito do SFH, desde que estes tenham sido celebrados posteriormente à sua entrada em vigor e não estejam vinculados ao FCVS. Entretanto, o CDC não pode ser aplicado indiscriminadamente para socorrer alegações genéricas de que houve violação ao princípio da boa-fé, onerosidade excessiva ou existência de cláusula abusiva no contrato.

- A Lei no 8.692/1993, em seu art. 25, estabeleceu, para os contratos de financiamento celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), o limite de 12% (doze por cento) ao ano. O contrato celebrado entre as partes prevê taxa de juros efetiva dentro dos parâmetros legais, não exorbitante da média aplicada pelo mercado.

- É pacífica a possibilidade de utilização da Tabela Price, bem como dos Sistemas SAC ou SACRE, nos contratos de mútuo habitacional, visto que referidos métodos de amortização não provocam desequilíbrio econômico-financeiro, tampouco geram enriquecimento ilícito ou qualquer outra ilegalidade. Tais sistemas, que aplicam juros compostos (não necessariamente capitalizados), encontram previsão contratual e legal, sendo amplamente aceitos na jurisprudência pátria.

- Só caberia a mitigação do princípio do pacta sunt servanda, com adoção da Teoria da Imprevisão, que autoriza a revisão das obrigações previstas em contrato, se demonstrado que as condições econômicas do momento da celebração se alteraram de tal maneira, em razão de algum acontecimento inevitável, que passaram a gerar para o mutuário extrema onerosidade e para o credor, por outro lado, excessiva vantagem, o que não é o caso dos autos.

- A cobrança de “Taxa de Administração” está expressa no contrato livremente pactuado entre as partes, não havendo que se falar em abusividade.

- Para que a contratação do seguro seja considerada abusiva, faz-se necessário que se comprove que as quantias cobradas a este título são consideravelmente superiores às taxas praticadas no mercado ou que a parte autora pretendeu exercer sua faculdade de contratar o seguro junto à instituição de sua preferência, o que não ocorreu no caso concreto.

- Apelação desprovida.”

(Apelação Cível no 5002465-10.2022.4.03.6335, 2a Turma do TRF – 3a Região, Relator: Desembargador Federal José Carlos Francisco, Data de Julgamento: 15/01/2025, DJE data: 23/04/2025) – Grifos acrescidos.

Da mesma forma, as tarifas de administração e seguro estão expressamente previstas no referido contrato (ID 346809177 – fl.40) e foram livremente pactuadas pelas partes, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade ou abusividade.

Há cláusula expressa no contrato pactuado entre as partes sobre a contratação da taxa de administração:

(...) 4.4. Por conta da guarda, manutenção e atualização de dados cadastrais, bem como permanente e contínua geração de dados relativos ao cumprimento dos direitos e obrigações decorrentes deste instrumento e prestação de informações respectivas, o(s) DEVEDOR(ES) concorda(m) em pagar, mensalmente, desde a assinatura do presente instrumento, a Tarifa de Administração Mensal do Contrato cobrada pela CREDORA.

4.5. O valor da Tarifa de Administração Mensal do Contrato será reajustado no mês de janeiro de cada ano, mediante a aplicação da variação do IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas.

4.5.1. Na hipótese da inaplicabilidade deste índice, passarão a ser utilizados, a partir da data da impossibilidade, pela ordem e sem solução de continuidade, o IGP - DI da Fundação Getúlio Vargas; o IPC da Fundação Getúlio Vargas; e o IPC da FIPE, ou outro índice equivalente. – Grifos acrescidos.

A contratação de seguro habitacional é obrigatória para os imóveis objeto de financiamento no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, nos termos dos artigos 20 e 21 do Decreto-Lei no 70/96 e não restou demonstrada qualquer coação ou vício de consentimento na contratação do seguro ofertado pela ré.

Nesta perspectiva, prevê o negócio jurídico pactuado:

"CLÁUSULA 4. SEGUROS E TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO MENSAL DO CONTRATO

4.1. O(s) DEVEDOR(ES) contrata(m), neste ato, os seguros para cobertura dos riscos de morte e invalidez permanente e de danos físicos ao Imóvel, cujos prêmios deverão ser pagos juntamente com as parcelas mensais de amortização e juros e demais encargos. O prêmio dos referidos seguros serão reajustados conforme definido em apólice e poderão ter seus valores revistos e alterados desde o início da contratação, ou seja, na elaboração da proposta de financiamento, até a liquidação integral do contrato de financiamento, de acordo com as regras estabelecidas na respectiva apólice de seguros que são estipuladas pela companhia seguradora. (...) " - Grifos acrescidos.

A tarifa de administração igualmente está dentro do âmbito da livre negociação entre as partes e foi expressamente prevista no contrato, sendo inviável a declaração de sua nulidade. Eventual entendimento contrário imporia obrigações não pactuadas à recorrida, ferindo o princípio da pacta sunt servanda. Nesta esteira:

"APELAÇÃO. SFH. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. OBRIGATORIEDADE POR FORÇA DE LEI. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VENDA CASADA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. COBRANÇA LÍCITA.

-Quanto à venda casada, frisa-se que, de acordo com a Súmula no 473/STJ, o “mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada". Nesse sentido, não há qualquer cláusula condicionando a concessão do financiamento à contratação de seguro com a seguradora da própria instituição financeira.

- Cabia ao mutuário, no momento da assinatura do contrato, manifestar sua vontade de contratar seguradora de sua livre escolha, não restando provado qualquer vício de consentimento no ato da contratação.

- No tocante à abusividade da cobrança de taxa de administração, tem-se que é lícita a sua cobrança, porquanto expressamente pactuada, servindo para custear as despesas administrativas com a celebração e a manutenção do contrato de mútuo.

- Portanto, não restando comprovada nenhuma irregularidade na celebração do contrato, é de rigor o cumprimento das condições previamente estabelecidas entre as partes.

- Apelação desprovida."

(Apelação Cível no 5000571-18.2024.4.03.6112, 2a Turma do TRF – 3a Região, Relatora: Desembargadora Federal Diana Brunstein, Data de Julgamento: 08/11/2024, DJE data: 12/11/2024) – Grifos acrescidos.

“APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. REVISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CDC. SISTEMA PRICE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGURO.

- Dificuldades financeiras não são motivos jurídicos para justificar o inadimplemento de obrigações livremente assumidas pelo devedor-fiduciante, porque a alteração do contrato exige voluntária e bilateral acordo de vontade. Também não há legislação viabilizando inadimplência por esse motivo, do mesmo modo que essa circunstância unilateral não altera o equilíbrio do que foi pactuado entre as partes.

- O C. STJ já decidiu quanto à aplicabilidade do CDC nos contratos firmados no âmbito do SFH, desde que estes tenham sido celebrados posteriormente à sua entrada em vigor e não estejam vinculados ao FCVS. Entretanto, o CDC não pode ser aplicado indiscriminadamente para socorrer alegações genéricas de que houve violação ao princípio da boa-fé, onerosidade excessiva ou existência de cláusula abusiva no contrato.

- A Lei no 8.692/1993, em seu art. 25, estabeleceu, para os contratos de financiamento celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), o limitede12% (doze por cento) ao ano. O contrato celebrado entre as partes prevê taxa de juros efetiva dentro dos parâmetros legais, não exorbitante da média aplicada pelo mercado.

- É pacífica a possibilidade de utilização da Tabela Price, bem como dos Sistemas SAC ou SACRE, nos contratos de mútuo habitacional, visto que referidos métodos de amortização não provocam desequilíbrio econômico-financeiro, tampouco geram enriquecimento ilícito ou qualquer outra ilegalidade. Tais sistemas, que aplicam juros compostos (não necessariamente capitalizados), encontram previsão contratual e legal, sendo amplamente aceitos na jurisprudência pátria.

- Só caberia a mitigação do princípio do pacta sunt servanda, com adoção da Teoria da Imprevisão, que autoriza a revisão das obrigações previstas em contrato, se demonstrado que as condições econômicas do momento da celebração se alteraram de tal maneira, em razão de algum acontecimento inevitável, que passaram a gerar para o mutuário extrema onerosidade e para o credor, por outro lado, excessiva vantagem, o que não é o caso dos autos.

- A cobrança de “Taxa de Administração” está expressa no contrato livremente pactuado entre as partes, não havendo que se falar em abusividade.

- Para que a contratação do seguro seja considerada abusiva, faz-se necessário que se comprove que as quantias cobradas a este título são consideravelmente superiores às taxas praticadas no mercado ou que a parte autora pretendeu exercer sua faculdade de contratar o seguro junto à instituição de sua preferência, o que não ocorreu no caso concreto.

- Apelação desprovida.”

(Apelação Cível no 5002465-10.2022.4.03.6335, 2a Turma do TRF – 3a Região, Relator: Desembargador Federal José Carlos Francisco, Data de Julgamento: 15/01/2025, DJE data: 23/04/2025) – Grifos acrescidos.

Portanto, a apelante não trouxe aos autos elementos concretos que possibilitem aferir desequilíbrio contratual injustificado, mas somente suscitaram genericamente suposta abusividade e ilegalidade nas mencionadas cláusulas contratuais. Diante do acervo probatório careado aos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade nas cobranças realizadas, devendo ser observada a força obrigatória dos contratos para deslinde do feito.

A plausibilidade na postulação de revisão contratual está vinculada à demonstração concreta de desequilíbrio econômico-financeiro por onerosidade excessiva e imprevisibilidade da causa de aumento desproporcional da prestação, segundo a disciplina da teoria da imprevisão, o que não é o caso dos autos.

Além disso, o requerimento que a instituição financeira comprove a realização dos serviços de administração e seguro não importa acolhimento, pois a administração do contrato é inerente ao seu próprio desenvolvimento. Da mesma forma, o seguro não é utilizado pela parte contratante a menos que haja sinistro comprovado, o que não ocorreu no caso em comento, sendo impossível que seja demonstrada qualquer atuação da CEF nesse sentido.

Por fim, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro 1% (um por cento) o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § § 2o e 11, do Código de Processo Civil. Ressalto, contudo, que sua exigibilidade deve permanecer suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Custas e ônus processuais nas formas da lei.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

Intime-se.

Publique-se.

Cumpre destacar que as razões expendidas no presente agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão monocrática impugnada. Com efeito, a parte agravante limita-se, em grande medida, a reiterar alegações já oportunamente examinadas e enfrentadas quando do julgamento do recurso de apelação, sem apresentar elemento novo ou argumento jurídico relevante capaz de justificar a revisão do entendimento anteriormente adotado.

O agravo interno não se presta à mera rediscussão da matéria já decidida, sendo imprescindível que o recorrente demonstre, de forma específica, eventual desacerto da decisão agravada. A simples reiteração de argumentos anteriormente analisados, desacompanhada da indicação concreta de erro material, equívoco na apreciação dos fatos ou inadequada aplicação do direito, revela-se insuficiente para ensejar a reforma do decisum.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão agravada apreciou de forma adequada e fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes, em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria, inexistindo qualquer vício que justifique sua modificação por esta Turma julgadora. Assim, não tendo o agravante logrado demonstrar a presença de elementos capazes de infirmar as conclusões alcançadas na decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ressalte-se, ainda, que o manejo do agravo interno deve observar a finalidade própria do instituto, qual seja, possibilitar o controle colegiado de decisões monocráticas quando efetivamente demonstrado o desacerto da conclusão adotada, não se prestando à mera manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO NO ÂMBITO DO SFH. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS. TABELA PRICE. JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO HABITACIONAL E TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA OU ILEGALIDADE. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento imobiliário celebrado com instituição financeira. A agravante sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático e a existência de abusividade em cláusulas contratuais relativas ao sistema de amortização pela Tabela Price, taxa de juros, cobrança de seguros habitacionais (MIP/DFI), tarifa de administração e indexação por IGP-M, além de alegar onerosidade excessiva agravada pelo contexto econômico da pandemia.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o julgamento monocrático da apelação pelo relator com fundamento em jurisprudência dominante; e (ii) estabelecer se as cláusulas do contrato de financiamento imobiliário relativas à Tabela Price, juros remuneratórios, seguro habitacional e tarifa de administração configuram abusividade ou onerosidade excessiva apta a justificar a revisão contratual.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, IV e V, do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente recurso quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência dominante, entendimento consolidado pela Súmula 568 do STJ e pela prática dos tribunais superiores.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, mas a mera existência de contrato de adesão não implica, por si só, abusividade das cláusulas contratuais.

O sistema de amortização pela Tabela Price é admitido pela jurisprudência e não configura, por si só, prática ilícita ou capitalização abusiva de juros.

A taxa de juros remuneratórios pactuada, nominal de 13,0859% ao ano e efetiva de 13,9000% ao ano, não se mostra excessiva nem superior à média de mercado, sendo insuficiente a mera superação do limite de 12% ao ano para caracterizar abusividade, conforme entendimento consolidado na Súmula 382 do STJ.

A cobrança de tarifa de administração e de seguro habitacional encontra previsão expressa no contrato e decorre da própria natureza do financiamento imobiliário no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, inexistindo prova de venda casada, vício de consentimento ou cobrança abusiva.

A revisão contratual fundada na teoria da imprevisão exige demonstração concreta de desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de fato imprevisível que gere vantagem excessiva ao credor, circunstância não comprovada no caso concreto.

Ausente prova de ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, deve prevalecer a força obrigatória do contrato regularmente celebrado entre as partes.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O relator pode decidir monocraticamente recurso quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC e da Súmula 568 do STJ.

A utilização da Tabela Price em contratos de financiamento imobiliário não configura, por si só, abusividade ou capitalização ilícita de juros.

A revisão de contrato de financiamento imobiliário exige prova concreta de abusividade ou de desequilíbrio econômico-financeiro, não sendo suficientes alegações genéricas de onerosidade excessiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o e 11, 927 e 932, IV e V; CPC, art. 98, §3o; Lei no 8.692/1993, art. 25; Decreto-Lei no 70/1966, arts. 20 e 21.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 568; TRF3, Apelação Cível no 5002465-10.2022.4.03.6335, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 15.1.2025; TRF3, Apelação Cível no 5000571-18.2024.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Diana Brunstein, j. 8.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão